Tribunal: TJMT
Processo: 1016959-80.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016959-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (AGRAVANTE), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), ANA MARIA GARCIA - CPF: 202.588.521-00 (AGRAVADO), AURELIO ALVES GARCIA - CPF: 091.440.481-49 (AGRAVADO), LUIZ ANTONIO DA COSTA GARCIA - CPF: 207.511.921-04 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARIA LUIZA GARCIA (AGRAVANTE), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GABRIEL CAVALCANTI SILVA CORBELINO - CPF: 044.749.071-08 (ADVOGADO), JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO), BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO JUNIOR - CPF: 001.658.761-82 (ADVOGADO), JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA MARIA GARCIA - CPF: 171.584.601-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS GARCIA - CPF: 108.363.901-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 536.140.541-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DE OLIVEIRA SOARES JUNIOR - CPF: 952.755.847-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 808.851.877-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCIANE AUXILIADORA RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE HERMINIA POQUIVIQUE SOARES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1016959-80.2022.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:
Espólio de Maria Luiza Garcia

Agravados:
Ana Maria Garcia e outros

EMENTA

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PARTILHA E ADJUDICAÇÃO DE HERANÇA

–
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
–
ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE PROVAS
–
REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1016959-80.2022.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:
Espólio de Maria Luiza Garcia

Agravados:
Ana Maria Garcia e outro

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Maria Luiza Garcia representado pelo inventariante Guilherme da Costa Garcia, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de anulação de partilha e adjudicação de herança movida em por Ana Maria Garcia e outro, concedeu os benefícios da gratuidade da justiça.

Aduz o agravante, em suma, que não restou correto a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, os agravados não comprovaram os requisitos para a concessão do benefício, asseverando que receberam valores aproximadamente de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), além de propriedades no processo de inventário, possuindo condições de arcarem com as custas processuais.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 141056661).

O douto magistrado prestou as informações (id. 141440209).

Os agravados apresentaram a contraminuta (id. 141539195), pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1016959-80.2022.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:
Espólio de Maria Luiza Garcia

Agravados:
Ana Maria Garcia e outro

VOTO

Cinge-se dos autos que Ana Maria Garcia e outros moveram ação de anulação de partilha amigável em face do Espólio de Maria Luiza Garcia, representado por seu inventariante Guilherme da Costa Garcia, tendo a douta magistrada
deferido o pedido de justiça gratuita
.

Insurgem-se o agravante pretendendo a reforma do
decisum
, pleiteando a revogação do benefício, sob o argumento de que os autores possuem condições de pagarem

às custas do processo.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha ao agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC/15,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício.

No caso em apreço, observo que o benefício fora concedido aos recorridos em razão dos extratos do INSS que demonstram que eles recebem benefício previdenciário no valor de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais) (id. 77851886 e 77851889).

Por outro lado, o agravante
caberia à parte comprovar a real modificação fática da situação financeira que ensejou a concessão, o que não ocorreu no caso dos autos. Isso porque, o recorrente defende a ausência de hipossuficiência econômica dos agravados com fundamento em documentos que sequer constam nos autos da ação anulatória, e ainda sem trazer provas determinantes para a comprovação da capacidade financeira dos recorridos, não havendo o que se falar em revogação do benefício.

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
–
ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE PROVAS
– REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
.”
(RAI n. 1006165-34.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 11.08.2021 - negritei)

Nesta trilha, a manutenção do deferimento do benefício se impõe.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022